Tribunal: TJDFT
Processo: 0712345-35.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por CONDOMÍNIO IMPÉRIO DOS NOBRES, em face à sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível de Sobradinho. Adota-se parcialmente o relatório da sentença ora transcrito (ID 66456954): “CONDOMÍNIO RESIDENCIAL IMPÉRIO DOS NOBRES ajuíza ação contra THIAGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, ALOÍSIO ARARUNA DE ALMEIDA JÚNIOR, MARINA ARGÉLIA BARBOSA, TEREZINHA LIMA, ANTÔNIO LIMA DE FARIAS. O autor informa que os réus Thiago e Aloísio foram seus síndico e subsíndico na gestão de 2016 a fevereiro de 2018, sendo que os demais réus integraram o conselho fiscal. Durante essa gestão, foram contratados diversos serviços, dentre os quais a reforma da entrada principal do Condomínio, no valor de R$ 419.921,00. Em 11 de novembro de 2018, a administração em exercício convocou Assembleia Geral para que os réus prestassem contas de sua administração. Apesar do parecer favorável do conselho fiscal, a prestação de contas foi reprovada em razão de: 1) o serviço ter sido integralmente pago sem estar concluído; 2) não ter sido emitida nota fiscal pelo serviço prestado; 3) existência de débitos previdenciários relacionados ao advogado do condomínio, Dr. Océlio; 4) ausência de retenção obrigatória do IR sobre o pró-labore do síndico; 5) retenção de aparelho celular. Pede a condenação dos réus a prestar contas sob forma mercantil no prazo de 15 dias, sob pena de não poderem impugnar as contas apresentadas pelo autor. Ao final, caso encontrado, sejam os réus condenados ao pagamento do saldo eventualmente apurado. Os réus Thiago Rodrigues Magalhães e Aloísio Araruna de Almeida Júnior apresentam resposta ao Id Num. 111697020. Em relação à alegação de pagamento antecipado de contrato firmado entre o Condomínio e a empresa JTM Construtora, asseveram que o pagamento foi realizado conforme estipulado em contrato, tendo em vista o cumprimento das obrigações assumidas pela empresa. Noticiam que o autor instaurou sindicância para apuração de irregularidades no referido contrato, sendo que essa sindicância foi objeto da ação n. 0709042-18.2018.9.07.0006, na qual as partes transacionaram no seguinte sentido: As partes reconhecem que os problemas apontados no laudo apresentado pela atual administração do Condomínio decorreram de falhas na execução da obra e não de irregularidades praticadas pela administração anterior do Condomínio”, de forma que há coisa julgada em relação à questão. Quanto à ausência de nota fiscal relacionada ao serviço de reforma da portaria, asseveram que, embora a empresa tenha emitido os recibos relacionados ao pagamento realizado pelo Condomínio, a empresa, em razão de conflito gerado com a nova administração do Condomínio, se recusou a emitir o documento fiscal. Ponderam que a não emissão do documento não gerou prejuízo financeiro ao autor. Pontuam caber ao Poder Público e não ao Condomínio, exigir a emissão do documento fiscal. Em relação ao recolhimento do INSS devido ao então advogado do condomínio, ponderam que a petição inicial é truncada e apresenta valores díspares para o mesmo período: 11/2016, 03/2017 e 13o de 2017: R$ 24.397,96 e R$ 65.069,15. Pondera que o encargo previdenciário devido ao advogado corresponde a 11% sobre R$ 2.490,00 para cada mês, não havendo razão para os valores indicados pelo autor. Informam que, por falha da contabilidade, não foram recolhido o INSS relativo à folha de pagamentos de empregados do condomínio nos meses de novembro de 2016 e março de 2017, incluído o INSS relativo ao 13o salário. Pontuam caber ao condomínio o pagamento da dívida, sendo que na época da substituição da gestão o condomínio tinha em caixa cerca de R$ 149.000,00 cabendo à nova gestão realizar o pagamento das dívidas existentes até então. Em relação à ausência de retenção do imposto de renda sobre o pró-labore do síndico, pontuam caber à Receita Federal do Brasil exigir o pagamento de eventual imposto não recolhido. Mencionam que, na convenção anterior, não havia previsão para o pagamento de pró-labore para o síndico, mas havia o pagamento. Na época, o pró-labore do síndico era dividido com o subsíndico e com a secretária e, como o pagamento não atingia a margem legal para o recolhimento do imposto de renda, não era feito o recolhimento. Negam conhecer a existência de aparelho celular a ser restituído. Pontuam que a administração que sucedeu os contestantes tomou a força as dependências do condomínio, sem que tenha havido transmissão formal do acervo patrimonial. Ponderam que das 5 linhas telefônicas utilizadas no condomínio, os aparelhos que estavam com a secretária e o síndico foram restituídos. Os outros três aparelhos estavam com os seguranças e permaneceram com eles. Pugnam pelo recebimento das contas prestadas. Terezinha Lima, Marina Argélia Barbosa e Antônio Lima de Farias apresentam resposta ao Id Num. 111770487. Informam que, no ano de 2017, eram membros do conselho fiscal. Na época, a convenção do condomínio não delineava as atribuições do conselho fiscal, sendo que a atividade dos réus consistia em avaliar os balancetes encaminhados pelo escritório de contabilidade que atendia ao Condomínio. O trabalho do Conselho Fiscal era emitir opinião sobre as contas, de forma que não têm a obrigação de prestar contas. Réplica ao Id Num. 115461953. Proferida a sentença de Id 144325042 que julgou improcedente o pedido deduzido contra Terezinha Lima, Marina Argélia Barbosa e Antônio Lima de Farias e Aloísio Araruna de Almeida Júnior. Determinado o retorno dos autos para a análise do pedido deduzido contra Thiago Rodrigues de Magalhães. Rejeitados os embargos de declaração opostos contra a sentença (Id 144325042). Inconformado, o Condomínio Império dos Nobres interpôs recurso de apelação (Id 148889695). O TJDFT conheceu e negou provimento ao apelo. A emenda do acórdão foi lavrada nos seguintes termos (Id 169281713): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTACÃO DE CONTAS. CONDOMÍNIO. DEMANDA PROPOSTA EM DESFAVOR DO SUBSÍNDICO E CONSELHEIROS FISCAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, §2o DO CPC PELO JUÍZO A QUO. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO NA OPORTUNIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 22, § 1o, “f” da Lei no 4.591/64, que tem por objeto o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, expressamente, dispõe que cabe ao síndico a prestação de contas em assembleia especialmente convocada para tanto. 2. No caso em exame, nem o subsíndico e nem os conselheiros fiscais exerceram a função de síndico, resumindo-se suas atividades àquelas previstas na Convenção do Condomínio. Portanto, não possuem o dever de prestar contas. 3. Impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração, a pretexto da omissão arguida, são opostos com o claro propósito de provocar o reexame de questões explicitamente solucionadas na sentença recorrida. Portanto, correta sua aplicação pelo juízo a quo, porque além do ponto está esclarecido no decisum, o que se pretendeu foi o rejulgamento da causa 4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Com o retorno dos autos, a parte autora solicitou o prosseguimento do feito com vistas a avaliar o pedido formulado contra Thiago Rodrigues de Magalhães (Id 171671857). Determinada a baixa em relação a ALOISIO ARARUNA DE ALMEIDA JUNIOR, MARINA ARGELIA BARBOSA, TEREZINHA LIMA, ANTONIO LIMA DE FARIAS. Determinada a realização de audiência de conciliação e saneamento (Id 173469380). A audiência de conciliação e saneamento transcorreu nos termos da ata de Id 177718988. No ato, restou consignado que a prestação de contas a serem prestadas se limitariam aos meses de janeiro, fevereiro e parte do mês de março de 2018, dado que as contas não aprovadas em Assembleia se restringiram a esse período. Em razão do rito especial escolhido pela parte, foi expressamente excluída a possibilidade de manifestação nestes autos sobre os seguintes pontos: existência de débito previdenciário dos meses de 11/2016, 03/2017 e 13a/2017, do advogado do condomínio, Dr. Ocelio, no importe de R$ 24.397,96; existência de débito previdenciários dos meses de 11/2016, 03/2017 e 13°/2017, do advogado do condomínio, Dr. Ocelio, no importe de R$ 65.069,15. Delimitado o pedido a ser examinado nestes autos, as partes celebraram o seguinte negócio jurídico-processual: 1) o Condomínio autor, no prazo de 15 dias, apresentara o balancete das receitas e despesas do condomínio, no período compreendido entre Janeiro a 13 de março de 2018, ou seja, o período da prestação de contas. O balancete será elaborado pelo contador do Condomínio e considerara a documentação disponibilizada pelo Condomínio. Deverão ser especificadas as despesas não comprovadas; 2) apresentado o balancete, o réu se pronunciara sobre o balancete no prazo de 15 dias, sendo que o seu pronunciamento valera como suas contas; 3) em seguida, será aberto prazo para o autor se manifestar sobre as contas apresentadas pelo réu (15 dias). Os prazos serão sucessivos. Como o autor detém a documentação do condomínio, por questão de economia e razoabilidade, somente serão anexados aos autos os documentos que o réu apontar como relevantes, sendo presumido que os dados do balancete apresentado pelo autor são fundados na documentação contábil em poder do Condomínio. Após a manifestação do autor sobre as contas do réu (item 2), o juízo fará o saneamento do processo e decidirá sobre as provas que serão produzidas. O autor apresentou os balancetes dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2018 ao Id 179839924, Id 179839925, Id 179839926, Id 179839927 e documentos de Id 179839928 a 179839930. O réu Thiago Rodrigues Magalhães se pronuncia ao Id 180433497. Requer a extinção do processo por vício de representação do autor. Confirma que os balancetes apresentados pelo autor são os mesmos que apresentou para serem aprovados em assembleia. Pugna por serem consideradas válidas as contas apresentadas. Junta documentos. O autor se manifesta ao Id 18651639. Não impugna as contas a presentadas e sustenta a responsabilidade do réu pelo pagamento das dívidas de INSS. Decisão de saneamento proferida ao Id 190148122. Rejeitada a alegação de irregularidade na representação processual da autora. Fixados os pontos controvertidos e decido não ser necessária a produção de outras provas. Os autos vieram conclusos para sentença”. Sobreveio sentença que julgou prestadas as contas e nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PRESTADAS AS CONTAS relativas ao período de janeiro a março de 2018 por Thiago Rodrigues de Magalhães. Diante do princípio da causalidade, condeno o autor, por ter dado causa à ação, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo os honorários em 10% do valor da causa, acrescido de correção monetária. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC”. o requerente interpôs apelação (ID 66456957). Alegou que a sentença dava a “entender que juros e multas de CAESB e INSS ocasionados pela inércia do Apelado devem ser ignorados”. O antigo síndico, ora requerido, que não cumpriu seus deveres, gerando prejuízo ao condomínio, deve ser responsabilizado em razão do atraso no pagamento. E “a culpa in vigilando do Apelado restou plenamente caracterizada, devendo ser reformado o julgado para determinar a procedência da presente ação, com condenação do Apelado em perdas e danos” e consistentes no pagamento de juros e multas da mora. Preparo, ID 66457009. Contrarrazões, nas quais se requereu a condenação do apelante à multa por litigância de má-fé, ID 66457012. Intimado, o recorrente manifestou-se acerca de eventual ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, ID 67209768. É o relatório. Decido. Em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, observa-se que a apelação não merece ser conhecida. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que, no recurso, constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre a questão, valiosas as lições de Fredie Didier Jr[1]: “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões”. Ao julgar prestadas as contas, o magistrado fundamentou que (ID 66456954): “Em audiência foi celebrado negócio jurídico processual para viabilizar a prestação de constas pelo ex-síndico do Condomínio: o réu Thiago. Não há divergência em relação às contas apresentadas, razão pela qual as homologo. A parte autora imputa ao réu a responsabilidade pelo pagamento de encargos sociais devidos ao advogado contratado pelo Condomínio durante a gestão do ex-síndico. Ocorre que a obrigação de pagar encargos sociais é do Condomínio e não do síndico. Relembro que a questão relativa ao pagamento de encargos sociais foi expressamente excluída de análise nestes autos ante a natureza do rito e dos limites impostos pela petição inicial. O autor imputou ao réu a responsabilidade pelos encargos de mora decorrentes do atraso em 3 dias no pagamento de conta de energia e água, que totalizam R$ 200,76. A prestação de contas tem por finalidade exclusiva demonstrar como foi efetivada a administração do patrimônio alheio, ou seja, tem por finalidade evidenciar se o síndico administrou os bens comuns em favor da comunidade condominial. No caso, as contas apresentadas evidenciam que não houve desvio de qualquer quantia em favor do síndico ou de terceiros. As contas são boas. Se Thiago foi negligente ao retardar, em dias, o pagamento de contas de água e energia, tendo gerado, por esse comportamento, prejuízo de R$ 200,76 ao Condomínio, a questão deve ser levada a exame na sede própria, haja vista que escapa ao rito da ação de prestação de contas. Registro, ante a reiteração da questão, que cabe ao Condomínio o pagamento de suas despesas, tais como: água, energia, funcionários, encargos sociais (INSS, PIS, CONFINS etc). O síndico pode ser responsabilizado pelo pagamento do acréscimo a esses encargos decorrentes da mora se evidenciada a negligência. Registro que a negligência é limitada ao período em que exerceu o encargo, sendo que síndico seguinte deve ser responsabilizado pelos encargos decorrentes da mora para os quais contribuiu. Por fim, a parte ré demonstrou que as contas julgadas boas nestes autos são as mesmas contas não aprovadas em assembleia. As razões da não aprovação das contas não são relevantes para a solução desta questão. Contudo, tal fato evidencia que o réu Thiago não deu causa ao ajuizamento da demanda e, por essa razão, não lhe podem ser atribuído o ônus do ajuizamento desta ação. Ante o exposto, JULGO PRESTADAS AS CONTAS relativas ao período de janeiro a março de 2018 por Thiago Rodrigues de Magalhães” (grifo nosso). Em síntese, verifica-se que as contas prestadas pelo apelado foram homologadas, porque não houve divergência, além de serem consideradas boas e não mostrar ter havido desvios de quantias em favor do síndico à época ou de terceiros. Em relação às despesas atinentes aos encargos sociais, o juiz consignou que se tratava de questão expressamente excluída de análise nos autos e por causa da natureza do rito e dos limites dos pedidos formulados na petição inicial. Já no que tange aos encargos de mora, decorrentes do atraso no pagamento da conta de energia e água, cuidava-se de controvérsia alheia à finalidade da ação de prestação de contas, cujo escopo era apurar se o antigo síndico administrou os bens comuns em favor do condomínio. E se o recorrido foi negligente ao não efetuar o adimplemento de determinadas contas no dia do vencimento, essa insurgência devia ser objeto de ação autônoma, não se podendo avançar nesse mérito em sede da presente ação de prestação de contas. O apelante não rebateu essas conclusões e limitou-se a discorrer que a sentença dava a “entender que juros e multas de CAESB e INSS ocasionados pela inércia do Apelado devem ser ignorados”. O síndico, ora recorrido, que não cumpre seus deveres, gerando prejuízo ao condomínio, devia ser responsabilizado e em razão do atraso no pagamento. E “a culpa in vigilando do Apelado restou plenamente caracterizada, devendo ser reformado o julgado para determinar a procedência da presente ação, com condenação do Apelado em perdas e danos” e consistentes no pagamento de juros e multas da mora. Desse modo, tendo a parte optado por não impugnar os fundamentos da sentença, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Compreensão em harmonia com a jurisprudência corrente: “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO COM PEDIDO COMINATÓRIO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Da leitura das razões recursais, compreende-se que a pretensão recursal não se volta contra aquilo que foi decidido na sentença. Por não ter o apelante demonstrado o desacerto da decisão, nem alegado os fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar sua reforma ou cassação, o recurso carece de regularidade formal, o que impossibilita seu conhecimento, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). (...) (Acórdão 1657235, 07152743320208070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Consequentemente, fica prejudicada a apreciação do pedido do apelado e para que fosse aplicada multa ao apelante por suposta litigância de má-fé com base nos artigos 79 a 81 do CPC, até porque não especificada a conduta violadora. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Incabível a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC no caso. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111 [1] DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13o ed. Reformada - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.